Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0711884-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DANIEL BRAGA DOS SANTOS PACIENTE: RUAN PABLO SANTOS DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de RUAN PABLO SANTOS DE LIMA, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, nos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal; 180, caput, do Código Penal; e 244-B, da Lei 8069/90, por duas vezes (ação penal n. 0705085-64.2022.8.07.0007 e pedido de prisão preventiva n. 0705090-86.2022.8.07.0000). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Daniel Braga dos Santos), que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada com base em alusão genérica sobre a gravidade do delito, sem fundamentação concreta para tanto, encontrando-se preso desde o dia 11-abril-2022, mesmo tratando-se o paciente de réu primário, portador de bons antecedentes, que possui ocupação lícita e é responsável pelo sustente de sua família. Relatou que o paciente está sendo acusado de agir em conjunto com o adolescente apreendido em flagrante na ocasião do roubo ao veículo RENAULT/SANDERO de um motorista de aplicativo (fato ocorrido em 10-janeiro-2022), bem como de ter furtado o veículo VW/GOL dias antes (em 08-janeiro-2022). Ressaltou que, posteriormente, após o adolescente ter prestado declarações perante a autoridade policial, esta representou pelo decreto prisional do paciente, ao argumento que os roubos a motoristas de aplicativo são crimes graves e que vem gerando desfechos trágicos, o que põe em risco a ordem pública. Ainda, a autoridade policial informou que o adolescente e o paciente vem reiterando nessas práticas delitivas. O Ministério Público reiterou o pedido de prisão. A eminente autoridade judicial da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, em 07-abril-2022, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente RUAN PABLO, para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa. O mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente foi cumprido em 11-abril-2022. O impetrante sustenta que o decreto prisional baseou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem apontar qualquer elemento concreto e individualizado que demonstre que em liberdade possa o paciente, que conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade, por em risco a ordem pública. Asseverou que, mesmo que se entenda que há indícios de autoria em desfavor do paciente, a segregação cautelar não deve ser mantida, pois não estão presentes os requisitos que autorizam a decretação de medida tão gravosa. Nesse sentido, argumentou que a prisão não pode ser decretada com base na gravidade abstrata do delito, mediante repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e referência genérica à repercussão social do fato. Aduziu que a douta autoridade judiciária não apontou indícios concretos que indicassem a efetiva necessidade da medida, ao contrário, indicou motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, o que não é admitido. Salientou que o paciente não possui nenhuma condenação ou anotação em sua folha penal após a completude da maioridade penal, e que o fundamento de que a própria genitora do paciente afirmou que o filho é contumaz na prática de ilícitos não encontra qualquer respaldo na prova dos autos. Ainda, teceu comentários sobre o mérito dos fatos, ao afirmar que não há provas da participação de RUAN PABLO nos crimes que lhe foram imputados, haja vista que o adolescente agiu sozinho na prática do ato infracional análogo ao crime de roubo do veículo do motorista de aplicativo, enquanto RUAN PABLO permaneceu no outro veículo, que, posteriormente, soube-se que era produto de furto ocorrido dias antes. Concluiu que, consoante todo o exposto, seria mais adequada e suficiente ao caso concreto a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão, tais como o monitoramento eletrônico, em especial diante das condições pessoais favoráveis do paciente, que conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão, por ausência de fundamento idôneo para sua decretação, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria/participação do paciente nos crimes não será objeto de análise. Apenas para contextualizar os fatos imputados ao paciente, colaciono a íntegra da denúncia (ID 34466320): 1 o FATO – DO ROUBO No dia 10 de janeiro de 2022, por volta de 5h40, na via pública da QNL 07, em Taguatinga/DF, o denunciado RUAN PABLO SANTOS DE LIMA de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente A.A.B. nascido em 26/06/2006, portador do RG n.o 4237563 SSP/DF, mediante grave ameaça com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraiu, para ambos, o veículo RENAULT/SANDERO, cor azul, placas OZX 4429/DF, e 01 (uma) carteira contendo cartões bancários, tudo pertencente à vítima WELLDERSON LUCAS ANDRÉ PÔRTO DA SILVA. 2o FATO – DA RECEPTAÇÃO Em momento anterior ao roubo descrito acima, o denunciado RUAN PABLO SANTOS DE LIMA, agindo de forma consciente e voluntária, após receber, em circunstâncias ainda não esclarecidas, mas que se deram após o dia 08/01/2022, conduziu, o veículo VW / GOL, Placa: JIT6605/DF, cor vermelha, sabendo ser produto de furto. 3o FATO–CORRUPÇÃO DE MENOR Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, o denunciado RUAN PABLO SANTOS DE LIMA corrompeu ou, no mínimo, facilitou a corrupção do adolescente A.A.B. nascido em 26/06/2006, portador do RG n.o 4237563 SSP/DF, uma vez que, com ele praticou os crimes narrados acima. DOS FATOS Consta que, nas circunstâncias de tempo e local indicadas na primeira série de fatos, a vítima Wellderson, motorista de aplicativo, conduzia o seu veículo RENAULT/SANDERO, cor azul, placas OZX 4429/DF, quando avistou o denunciado e o adolescente A.A.B. empurrando o veículo VW/GOL, de cor vermelha, placa JIT6605/DF, aparentemente sem combustível, no que, parou para ajudá-los. Já em conluio com o denunciado, o adolescente A.A.B solicitou que a vítima lhe desse carona até um posto de combustível, tendo aquela concordado. Neste momento, o denunciado entregou uma mochila para o adolescente que entrou no carro da vítima. Durante o deslocamento, o adolescente A.A.B sacou da mochila um simulacro de arma de fogo, do tipo fuzil/metralhadora e anunciou o assalto. Em seguida, a vítima desembarcou do seu veículo, enquanto o adolescente fugiu do local na condução do automóvel, levando ainda a carteira da vítima que estava no interior do carro com os cartões bancários. Após o roubo, a vítima acionou um dispositivo de segurança do seu veículo, aparentemente, um “corta corrente” que o bloqueou e, ato contínuo, por GPS, conseguiu localizar o automóvel, tendo acionado a polícia militar e informado a ocorrência dos fatos. Policiais militares então foram ao local indicado e localizaram o veículo subtraído da vítima e que se encontrava na posse do adolescente A.A.B, o qual estava em poder do simulacro de arma de fogo utilizado para ameaçá-la e, ainda, na posse dos cartões bancários dela. Diante do ocorrido, o adolescente A.A.B foi apreendido e conduzido à delegacia competente. Em sua oitiva, o menor admitiu participação nos fatos, bem como informou que o seu comparsa era o ora acusado. O adolescente disse aos policiais que eles são amigos e que, após fazerem uso de drogas, resolveram, de comum acordo, roubar um veículo. Além disso, o adolescente acrescentou que, momentos antes, eles estavam na posse do veículo VW/GOL, de cor vermelha, placa JIT-6605/DF, utilizado para a prática do roubo, tendo a polícia localizado o automóvel nas proximidades da Feira Permanente da QNL, em Taguatinga/DF, onde ocorreu o roubo. O adolescente contou ainda que, enquanto ele e o denunciado empurravam o veículo VW/Gol, a vítima Wellderson se aproximou na condução do veículo Renault/Sandeiro, o que motivou o interesse de ambos em roubar o veículo desta, demonstrando, assim, o liame subjetivo de vontades entre os dois e o acordo prévio e expresso entre eles para o cometimento do crime. No mais, a vítima WELLDERSON reconheceu, com certeza, por fotografia, o acusado como sendo o outro indivíduo que ele tinha visto empurrando o veículo VW/GOL e que tinha entregado a mochila para o adolescente de onde este sacou o simulacro. Por fim, a polícia localizou o proprietário do veículo VW/Gol, que estava em poder do acusado, tratando-se de Roger Cardozo Maia o qual confirmou ter o veículo sido furtado no dia 08/01/2022. Dessa forma, ante as circunstâncias em que RUAN esteve na posse do automóvel, certo que tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo por ele recebido e de alguma forma conduzido. Desta feita, com tais condutas, o denunciado RUAN PABLO SANTOS DE LIMA cometeu os crimes de ROUBO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES, estando incurso nas penas dos artigos 157, § 2o, inciso II, (1o FATO); artigo 180, caput, (2o FATO), ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por duas vezes (3o FATO). A autoridade judicial da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF, ao receber a denúncia e a requerimento da autoridade policial e do Ministério Público, em 07-abril-2022, decretou a prisão preventiva do paciente, sob a seguinte fundamentação (ID 3466321): Trata-se de inquérito policial com oferecimento de denúncia e representação da autoridade policial (Autos no 0705090-86.2022.8.07.0007) e do MINISTÉRIO PÚBLICO pela prisão preventiva de RUAN PABLO SANTOS DE LIMA, a quem é imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, inciso II, (1o FATO); artigo 180, caput, (2o FATO), ambos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei 8069/90, por duas vezes (3o FATO). Afirmou a autoridade policial que o adolescente apreendido ao prestar depoimento indicou RUAN PABLO como coautor dos crimes, ressaltando que a dupla teria atuação em crimes em série e que o denunciado teria o hábito de cometer roubos, bem como atuaria na corrupção do adolescente envolvido. Sustentou o Ministério Público que há prova suficiente da materialidade dos crimes e indícios veementes da autoria. Ressaltou que o acusado seria propenso à prática de crimes e utilizaria o adolescente como instrumento para a prática de delitos. É o relatório. Decido. A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação dos acusados, classificação do crime e rol de testemunhas, preenchendo, assim, os requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal. Não vislumbro, ainda, a presença de qualquer das causas elencadas no art. 395 do CPP, que ensejam a rejeição da inicial acusatória. Quanto ao pedido de prisão preventiva, cumpre salientar que a restrição da liberdade do indivíduo, ainda que cautelarmente, é medida de exceção dentro de um Estado Democrático de Direito, somente sendo admissível quando presentes os requisitos indispensáveis, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da ocorrência do delito e indícios de autoria. No caso em questão, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo diante dos documentos juntados ao inquérito policial no 40/2022-17aDP, destacando-se a Ocorrência Policial no 46/2022-DCA2 (ID 119551578), o Relatório Policial no 22/2022- SICVIO-DCA2 (ID 119551580), Auto de Apresentação e Apreensão no 23/2022-DCA2 (ID 119558147), bem como termos de depoimentos prestados. Com efeito, tais elementos de informação indicam que RUAN PABLO foi um dos autores do crime de furto em apuração, evidenciando-se, assim, a presença do 'fumus commissi delicti'. O periculum libertatis, por seu turno, resta evidenciado pela periculosidade do réu, verificada no caso concreto pela forma com que os crimes foram praticados. Veja-se que o denunciado, após cooptar o adolescente A.A.B., muniu-se com simulacro de arma de fogo, passando a praticar crimes nesta cidade. Em um primeiro momento, RUAN PABLO e o menor conduziram o veículo VW/GOL, placa JIT6605/DF, o qual, em tese, havia sido furtado dias antes, ocasião em que o automóvel deixou de funcionar, em razão de pane seca. Nesse momento, o representado e o menor resolveram abordar o condutor Wellderson, o qual resolveu parar seu veículo para ajudar a dupla, sem saber que seria vítima de roubo logo em seguida. Verifica-se o evidente intuito de praticar o roubo a partir das declarações do menor apreendido que informou que os dois, em unidade de desígnios, tinham como objetivo roubar um veículo naquela data, bem como pela ação de RUAN PABLO, que entregou a mochila contendo o simulacro de arma de fogo, no momento em que ele entrou no carro da vítima Wellderson, para que o menor desse continuidade à execução do delito. Cumpre ressaltar que a vítima Wellderson reconheceu RUAN por fotografia como um dos autores do crime, conforme relatado na portaria de instauração do inquérito (ID 119551579, fl. 2). Observa-se, ainda, que a genitora de RUAN informou que seu filho “seria o comparsa do adolescente infrator e que ele é contumaz nesse tipo de crime” (ID 119557937, fl. 5). Acrescente-se que a folha de passagens do representado demonstra que RUAN, enquanto menor de idade, foi apreendido em 30/11/2021 em razão da prática de fato análogo ao crime de roubo majorado. Tal anotação somada aos crimes em apuração nestes autos é fundamento suficiente para demonstração da periculosidade e da reiteração criminosa em data recente. Assim, o caso dos autos não é fato isolado na vida do réu e nova reiteração criminosa é altamente provável ante a demonstrada habitualidade em cometer delitos graves, em total desatenção às normas legais vigentes. À luz do que dispõe o art. 313, inciso II, do CPP, é plenamente cabível a prisão preventiva no presente caso, uma vez que os crimes em processamento na presente ação penal tem pena máxima superior a quatro anos. Pelos fundamentos da necessidade da segregação, evidencia-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, evitar a prática de novos crimes e garantir a ordem pública. Ante o exposto, RECEBO A DENÚNCIA oferecida contra RUAN PABLO SANTOS DE LIMA. Com fulcro no art. 312, caput, do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de RUAN PABLO SANTOS DE LIMA, para garantia da ordem pública. (Grifo nosso) O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 11-abril-2022. Em audiência de custódia, realizada em 13-abril-2022, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão foi verificada, nos seguintes termos (ID 121602805 da ação penal n. 0705085-64.2022.8.07.0007): Dispõe o art. 11 da que, ‘Tratando-se de audiência de custódia que decorra do cumprimento de mandado de prisão cautelar ou definitiva, verificada a sua regularidade em consonância com as informações expostas no mandado de prisão e nos autos processuais, o juiz de custódia encaminhará o processo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para que se manifeste quanto à manutenção da medida determinada, nos termos do art. 13, parágrafo único, da Resolução 213/CNJ’. Na espécie, não vislumbro ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão expedido, motivo pelo qual determino a remessa dos autos ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão, para as providências pertinentes, nos termos do art. 2o, § 2o e do art. 11 da Portaria Conjunta n. 4, de 19 de janeiro de 2021. Remeta-se o feito, com urgência, consoante determinação supra. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. De acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente RUAN PABLO, que teria agido em conluio com o adolescente na prática do roubo ao veículo do motorista de aplicativo, bem como no furto de outro veículo que estava na sua posse na ocasião. Tais indícios encontram-se substanciados nas declarações do adolescente envolvido nos fatos, que informa que agiu na companhia do paciente, e no reconhecimento fotográfico do paciente feito pela vítima do roubo. Nesse sentido são as declarações do adolescente A. A. B., de 15 (quinze) anos de idade (ID 34466318): são verdadeiras as imputações que lhe são feitas na ocorrência que aqui se apura. Afirma ainda que praticou o ato juntamente com seu amigo RUAN PABLO SANTOS DE LIMO, maior de idade. morador da QNL 26 CHAPARRAL. Na madrugada de hoje, ambos estavam fazendo uso de drogas, ROHYPNOL e MACONHA e decidiram roubar um veículo. Assim, avistaram um VW/GOL estacionado em via pública e perceberam que ele estava aberto. No entanto, não conseguiram dar a partida e chegaram a empurrá-lo por alguns metros, mas como não lograram êxito, abandonaram-no. Nas imediações, encontraram um simulacro de arma de fogo, tipo fuzil, e com ela, resolveram abordar outro veículo. Assim, avistaram um homem na condução de um SANDERO azul e perguntaram-lhe se fazia serviço de uber, no que ele respondeu afirmativamente. Daí, o declarante pediu-lhe auxílio para empurrar o carro e retirá-lo da via, no que o motorista ajudou. Em seguida, pediu a ele que levasse o declarante ao posto de gasolina, enquanto RUAM PABLO aguardou no veículo VW/GOL. No trajeto, exibiu a arma simulacro que trazia consigo e anunciou o assalto. Apesar disso, não conseguiu obter o veículo, pois o motorista parou num local e pediu ajuda a outros motoristas, sendo o declarante contigo. Na ocasião, fora agredido fisicamente pelas pessoas que lá estavam, enquanto estava detido, até a chegada dos policiais. Sobre a droga encontrada em seu poder, afirma ser de sua propriedade. Por fim. afirma que RUAN PABLO costuma lhe deixar pra trás nos roubos que pratica e ele, PABLO, é quem costuma dirigir o veículo em via pública. Embora se trate de paciente jovem, que conta com apenas 18 (dezoito) anos de idade, constam em sua folha de passagens pela Vara da Infância e da Juventude outros atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, sendo que o último ato, praticado em 30-novembro-2021, trata-se de ato infracional análogo a crime de roubo majorado, no qual o paciente foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida, e mesmo assim voltou a praticar ilícitos quando da completude da maioridade, atingida em 08-dezembro-2021 (vide certidões de IDs 34472027 e 34472031). Nesse panorama, embora se trate de paciente jovem, observa-se que ele vem reiterando na prática de atos que afetam o patrimônio alheio desde a adolescência. Ainda, após os fatos em exame, em 16-fevereiro-2022 o paciente foi detido portando drogas, conforme certidão de ID 34472030, e responde a Termo Circunstanciado pelo delito, a demonstrar que faz uso de drogas, muitas vezes a porta de entrada para a prática de delitos. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante da reiteração delitiva. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 19 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator